Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718597-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GILMAR DA SILVA FERNANDES D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Considerando que o agravante requereu a desistência da ação de origem, já homologada, intime-o para manifestar se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator